Tribunal: TJSP
Processo: 1015192-69.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL – ALUNO QUE FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA – PERDA PARCIAL DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO – Pretensão da FESP à reforma da r. sentença, por inexistir prova de culpa ou dolo – Inocorrência – No caso, foi reconhecida a responsabilidade subjetiva da Fazenda Pública Estadual, em virtude de omissão – Funcionários da Escola

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL – ALUNO QUE FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA – PERDA PARCIAL DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO – Pretensão da FESP à reforma da r. sentença, por inexistir prova de culpa ou dolo – Inocorrência – No caso, foi reconhecida a responsabilidade subjetiva da Fazenda Pública Estadual, em virtude de omissão – Funcionários da Escola Pública Estadual (inspetor e diretor) que deveriam ter impedido o evento danoso que ocorreu no pátio da Escola – A omissão, na espécie, enseja a presunção relativa de culpa a qual não foi afastada – Manutenção dos danos morais fixados – Perda da visão do olho esquerdo do autor que impede o desempenho de determinadas atividades profissionais – Pretensão do autor à fixação de danos materiais, mediante pensão mensal vitalícia – Inocorrência – Inexistência de danos morais – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015192-69.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante FELIPE KAUAN DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
2
Voto no 34.522
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública
Acidentes do
Trabalho
Apelantes: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
FELIPE KAUAN DE OLIVEIRA
Apelados: OS MESMOS
JUIZ: Luís Manuel Fonseca Pires
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ACIDENTE
OCORRIDO EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL ALUNO
QUE FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA
PERDA
PARCIAL DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO Pretensão da
FESP à reforma da r. sentença, por inexistir prova de culpa ou
dolo – Inocorrência
No caso, foi reconhecida a
responsabilidade subjetiva da Fazenda Pública Estadual, em
virtude de omissão Funcionários da Escola Pública Estadual
(inspetor e diretor) que deveriam ter impedido o evento danoso
que ocorreu no pátio da Escola A omissão, na espécie, enseja
a presunção relativa de culpa a qual não foi afastada

Manutenção dos danos morais fixados Perda da visão do olho
esquerdo do autor que impede o desempenho de determinadas
atividades profissionais Pretensão do autor à fixação de danos
materiais, mediante pensão mensal vitalícia Inocorrência
Inexistência de danos morais Sentença mantida Recursos
não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos tempestivamente
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, às fls. 558/571, e por
Felipe Kauan de Oliveira, às fls. 593/609, em face da r. sentença de fls.
548/551, que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
3
para condenar a ré a ressarcir o autor, por danos morais, no
valor de R$ 80.000,00 com a incidência de correção monetária
segundo a tabela prática do TJSP (IPCA), vigente por ocasião
do início da execução, e juros de mora de 0,5% ao mês, ambos
a partir da publicação desta sentença no DJE. Em relação à
sucumbência, condeno a ré a suportar as custas processuais e a
verba honorária da parte contrária que fixo no percentual
mínimo do valor da condenação, a ser apurada em execução,
nos termos do artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.
P.R.I”.
Inconformada,
recorreu
a
Fazenda
Pública
Estadual,
requerendo, em síntese, a reforma da r. sentença a fim de que fosse julgada
improcedente a demanda, com base nos seguintes argumentos (i)
inexistência de responsabilidade estatal, (ii) imputação de responsabilidade
subjetiva do Estado, na espécie, sem que identificados o dolo e a culpa;
(iii) organização da Escola Estadual de maneira regular, estando completo
o quadro de funcionários, (iv) inércia da genitora do autor, que o levou ao
médico apenas no dia seguinte do acidente; (v) culpa de terceiro que exclui
o nexo de causalidade, posto que o autor foi acertado por uma pedra
arremessada por aluno da Escola Estadual.
Subsidiariamente, a Fazenda Pública Estadual requer a
redução do montante fixado a título de indenização por danos morais, por
considerar o montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais) por demais
elevado.
O autor apresentou razões de apelação às fls. 593/609,
requerendo apenas a fixação de danos materiais, mediante o arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
4
de pensão mensal vitalícia, devida desde a data do acidente, até o autor
completar 72 anos de idade.
Aduz, o autor, que com o acidente, teve 40% da visão do seu
olho esquerdo comprometida, de modo que está impedido de exercer
determinadas profissões. Assevera, ademais, que tal redução da capacidade
se deu de forma permanente e o atrapalha na realização das atividades
cotidianas.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 574/592
pelo autor, e, às fls. 613/616, pela Fazenda Pública Estadual.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos
ajuizada pelo autor Felipe Kauna de Oliveira - em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, aduzindo que na data de 08/10/2012,
enquanto se dirigia para tomar água durante a aula de Educação Física, foi
atingido por uma pedra arremessada por outro aluno da Escola Estadual.
Aponta que no momento da ocorrência não havia inspetor,
professor ou diretor no pátio da Escola que pudesse zelar pelos alunos.
Conforme comprovado no Laudo Pericial de fls. 395/399,
produzido por médico cadastrado no IMESC, “a diminuição da visão e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
5
cicatriz no olho esquerdo do autor deve-se por possível sequela de trauma sofrido em
08/10/2012. Guarda nexo com a causalidade e ainda não foram esgotados todos os
recursos terapêuticos”. (fls. 398).
Conforme se observa dos autos, após o evento danoso, a fim
de recuperar a visão do olho esquerdo, o autor se submeteu, na data de
09/10/2012, à cirurgia de reconstrução com sutura na córnea e aspiração do
cristalino.
Todavia, apesar da cirurgia realizada, o autor manteve 40% da
visão do seu olho esquerdo comprometida, fato que o impossibilita de
exercer “as funções que exijam a plenitude da visão binocular e percepção de
profundida, tais como operar empilhadeira, esteiras de rolagem, trabalhar em altura,
conduzir veículos que exijam CNH categorias C, D ou E, ser militar ou policial e
pilotar aeronaves e embarcações” (laudo pericial de fls. 398).
A r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a
procedência da ação, destacando-se do decidido:
“É pacífico o entendimento de que o art. 37, § 6o, da
Constituição Federal impõe a responsabilidade civil objetiva do
Estado em relação ao comportamento comissivo, isto é, aos
fatos que decorrem ou dependem de ação. O que equivale a
dizer por ser a responsabilidade objetiva que não há
necessidade de apurar a culpa da Administração Pública, não
há que se investigar se o agente público descumpriu algum
dever de cuidado, isto é, se agiu de modo diverso do que era
esperado como padrão de comportamento naquela situação. A
aferição da imprudência, da negligência e da imperícia é
completamente irrelevante no âmbito da responsabilidade
objetiva. Basta ter havido o dano e o correspondente nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
6
causal com o comportamento comissivo.
A mesma solução apesar de divergências, no passado,
encontradas na doutrina e na jurisprudência deve aplicar-se ao
comportamento omissivo do Estado.
Como afirma Juarez Freitas: '(...) não dimana do art. 37, § 6o,
da CF nenhuma rigidez dicotômica, no regime da
responsabilidade do Estado, no tocante às condutas omissivas
ou comissivas dos agentes públicos 'lato sensu' (...)' 1.
Acedo ao entendimento de que a norma constitucional, ao
prescrever a dispensa do elemento subjetivo pelos danos
causados a terceiros, não se refere à ação, mas sim à
capacidade do ato ou do fato, da Administração Pública
Direta e Indireta, do Estado em geral, e de quem faça as suas
vezes, de ser a causa adequada do
efeito danoso, pouco importa se decorreu de ação ou de
omissão. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal não faz
distinção.
Quanto à omissão, o que importa é reconhecer um
comportamento qualificado como dever jurídico de impedir o
resultado”.
(...)
O dever jurídico de impedir o resultado não exige o elemento
subjetivo.
Neste contexto, deve-se reconhecer que entre as competências
públicas do Estado na área da educação há o dever jurídico de
evitar que acidentes tais como o descrito na inicial ocorram no
espaço escolar. Não se trata de atribuir ao Estado a indevida
figura do 'segurador universal'. Mas sim de reconhecer, por se
tratar de responsabilidade civil do Estado, que não se apura
dolo ou culpa, mas sim a constatação
que se frustrou o dever jurídico de evitar um incidente tão
grave em ambiente escolar. Neste cenário, é suficiente
reconhecer que havia o dever jurídico de evitar o resultado de
um aluno ser atingido por uma pedra 'mesmo por outro aluno,
claro, pois são alunos que frequentam a escola ' e sofrer tão
grave trauma que levou à perda parcial da visão.
A própria ré admite ainda que o inspetor responsável por
acompanhar a classe na qual estava o menino que lançou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
7
pedra contra o autor havia se ausentado. Especular que a
pedra seria arremessada igualmente se o inspetor estava
ausente é quase passar um atestado de incompetência da
gestão escolar, dizer que uma agressão tão violenta que
aconteceu
por
ausência
de
um responsável também
aconteceria 'fatidicamente' mesmo que houvesse um (então a
palavra "responsável" também não seria a mais adequada).
Restou demonstrada a frustração do dever jurídico de evitar o
resultado pela gestão da escola, então o Estado é responsável
pelo acidente.” [grifou-se].
E, de fato, observa-se dos autos a omissão da Fazenda Pública
Estadual na espécie, pois o evento danoso concernente na pedra atirada por
um aluno da Escola em face do autor, aconteceu nas próprias dependências
da escola estadual, configurando ausência de zelo e de cuidado com a
integridade física e moral dos alunos, sendo devido, na espécie, o
reconhecimento da responsabilidade estatal.
Neste sentido, inclusive, preleciona Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:
“no caso de omissão do Poder Público os danos em regra não
são causados por agentes públicos. São causados por fatos da
natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados
ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.
Isto significa dizer que, para a reponsabilidade decorrente de
omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a
possibilidade
de agir
para
evitar o dano. A lição
supratranscrita de José Cretella Júnior é incontestável. A culpa
está embutida na ideia de omissão. Não há como falar de em
responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público
que
tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse
uma razão aceitável. (...) Por outras palavras, enquanto no
caso de atos comissivos a responsabilidade incide nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
8
de atos lícitos ou ilícitos, a omissão tem que ser ilícita para
acarretar a responsabilidade do Estado1”. [grifou-se].
Assim, ainda que a Fazenda Pública Estadual alegue a
inexistência de responsabilidade no caso concreto, o E. Supremo Tribunal
Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que a “obrigação
governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se
encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do
dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que
se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de
ensino2”.
Dessa forma, a responsabilidade civil do Estado por ato
omissivo, no caso concreto, emerge porque conjugadas a omissão (dever
de impedir o comportamento inadequado do aluno que arremessou a
pedra) e o efetivo dano sofrido (comprometimento da visão do olho
esquerdo do autor), suportado pelo indispensável nexo de causalidade.
Tais elementos, quando constatados, remontam à teoria da
culpa anônima ou falha do serviço público (“faute du servisse”), hipótese
em que a responsabilização do Estado será aferida pela teoria subjetiva,
contudo, militando contra o ente estatal uma presunção relativa (“juris
tantum”) de culpa.
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23a ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010, p.
655.
2 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 109.615, Rel. Min. Celso de Mello. DJ:
02/08/1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
9
É o que bem descrito por Celso Antônio Bandeira de Mello3:
“o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado
(o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente)
é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com
efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo
caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha
obstar o evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria
razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente
as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por
ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do
Estado (embora do particular possa haver) que não seja
proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa)
ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o
constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. Não
bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a
simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o
dano sofrido.
Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo
evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja
possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria
um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade
por um dano que não 7 causou, pois isto equivaleria a extraí-
lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de
qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja
algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia
no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de
omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-
lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar o
evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado
haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir
3 MELLO, Antônio Celso Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27a ed. São Paulo: Malheiros,
2010, pp. 1012/1013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
10
o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão
de comportamento inferior ao padrão legal exigível”. [grifou-
se].
E, quanto à fixação da indenização por danos morais, entendo
que o valor arbitrado no montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais) tem
como objetivo a reparação da situação a que o autor, ainda em tenra idade,
foi submetido.
Impossível é retornar ao status quo ante, de modo que, apesar
de o laudo pericial ter reconhecido que nem todos os recursos disponíveis
ainda foram adotados para o tratamento da visão do autor, fato é que
decorridos 5 anos do evento danoso, o comprometimento da visão do autor
se manteve a mesma (perda de 40% da visão do olho esquerdo), em que
pese os procedimentos já realizados.
Ademais, verifica-se que, conforme reconhecido no laudo
pericial (fls. 396), o autor está impedido de desempenhar diversas
atividades laborativas, logo neste momento inicial de sua fase profissional.
Assim, ponderados os fatos acima delineados, entendo que a
fixação de verba indenizatória em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) visa a
compensar os danos morais sofridos pelo autor e apresentam-se razoáveis à
espécie.
Por fim, quanto à irresignação do autor, que requer a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
11
de pensão mensal vitalícia a título de dano material, cabe salientar que os
danos materiais, conforme exegese do art. 402 do Código Civil,
classificam-se em danos emergentes e lucros cessantes.
Os danos emergentes referem-se ao que economicamente se
perdeu, em virtude do evento danoso, ao passo que os lucros cessantes se
referem ao que se efetivamente deixou de lucrar. Observa-se que em
ambas as espécies de danos materiais, o que se pretende ressarcir é
efetivamente a perda econômica observada.
Ocorre que, dos autos, não se observa especificamente
qualquer perda de cunho eminentemente econômico, como quer fazer crer
o autor. Isso porque, todo o tratamento destinado ao autor foi realizado em
Hospitais Públicos, inexistindo comprovação de qualquer outro valor a que
poderia fazer jus.
Assim, na espécie, vislumbro apenas a existência de danos
morais, os quais já foram devidamente arbitrados no montante de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), nesta oportunidade mantida.
Dessa forma, porque inexistentes danos materiais a serem
ressarcidos, incabível se torna a fixação de pensão mensal vitalícia.
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença, ora guerreada, que deve ser mantida em sua integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015192-69.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.522 - bhs
12
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento aos apelos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)